Tribunal: TJMT
Processo: 0054334-40.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
REQUERENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO(S):

JEFERSON FERREIRA GOMES - PREFEITO MUNICIPAL

Vistos, etc.
Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado a pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do seu Núcleo de Ações de Competência Originária, visando apurar possível prática de prevaricação por Jeferson Ferreira Gomes, Prefeito Municipal de Comodoro.
Narrou-se que o Alcaide praticou ato contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, ao publicar no Diário oficial da União, o Edital n.34, de 31 de maio de 2019, convocando Eric Passold Vieira (7o colocado), Emerson Pereira Bezerra (8o colocado), Vanderson da Silva Santos (9o colocado) e Ana Paula Vicentini Chaves ( 10a colocada) para comparecerem na Secretaria Municipal de Adminsitração/Departamento de Recursos Humanos, a fim de apresentarem os documentos exigidos para a efetiva nomeação no cargo de Assistente Administrativo, em conformidade com o Edital de Concurso Público n. 001, de 28 de maio de 2018.
Contudo, afirmou que a distante e quase inacessível publicação no Diário Oficial da União, não passou de uma estratégia para convocar e, depois, nomear Ana Paula Vicentini Chaves que, previamente, tinha conhecimento daquela publicação, ocupava o cargo comissionado de Diretora de Departamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento e era amiga íntima de Adriana Guimarães Rosa (Secretária de Finança de Comodoro).
Anotou o
Parquet
que a infração representa menor potencial ofensivo, de modo a se sujeitarem ao rito dos arts. 76 e 89 da Lei n. 9.099/95.
Em virtude da natureza do delito, requereu o órgão de acusação a requisição de certidão, solicitando informações sobre eventual existência de processos criminais, ou a concessão de medida despenalizadora em favor do representado, nos últimos cinco anos, assim como, se for o caso, a designação de audiência preliminar.
Determinado ao DEJAUX que informasse nos autos a existência, ou não, de processos criminais em desfavor do Prefeito Municipal, bem como, se ele foi beneficiado anteriormente pela concessão de medida despenalizadora, nos últimos cinco anos (fls. 18 e 18-v).
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou nos autos dando conta da inexistência de procedimentos criminais distribuídos contra o indiciado na 2a Instância, bem como não foi aplicada medida despenalizadora em seu favor nos últimos cinco anos (fl. 21).
A douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu proposta de transação penal (
prestação pecuniária, consistente no pagamento de R$ 6.000,00 [seis mil reais], podendo ser dividido em até 03 [três] parcelas, em favor do Hospital do Câncer de Mato Grosso
) (fls. 27 e 27-v), foi determinado a expedição de Carta de Ordem
“Objetivando a realização de audiência preliminar com a finalidade de oferecer ao indiciado a proposta de transação penal”
(fls. 29/30).
Entretanto, o juiz de primeira instância, não designou audiência preliminar conforme fora determinado, mas somente a intimação do Alcaide, que por sua vez requereu a redução do valor da prestação pecuniária (fls. 52/53).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Coordenador do NACO Criminal Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou pela rejeição da contraproposta oferecida e reitera o pedido anterior, ou seja, a designação de audiência preliminar para que nesse ato judicial seja feita a proposta de transação penal (fls. 62/64).
Novamente, determinou-se a expedição de Carta de Ordem ao Juízo da Comarca de Comodoro, objetivando a realização de audiência preliminar com a finalidade de oferecer ao indiciado a proposta de transação penal (
prestação pecuniária, consistente no pagamento de R$ 6.000,00 [seis mil reais], podendo ser dividido em até 03 [três] parcelas, em favor do Hospital do Câncer de Mato Grosso
), conforme apresentada pelo Ministério Público Estadual, ressaltando que a aludida carta deverá ser instruída com a petição de fls. 02 a 09 (fls. 29 e 30), bem como da Portaria no 1073/2019-PGJ (fl. 39) e da manifestação de fls. 62 a 64 (fl. 68).
Foi certificado à fl. 86 que a audiência para proposta de suspensão condicional do processo foi designada para o dia 12 de fevereiro de 2021.
À ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pugnou pela remessa dos autos à autoridade judiciária de primeiro grau, haja vista que o querelado Jeferson Ferreira Gomes não concorreu às eleições municipais realizadas em 2020, e, portanto, desde 1o de janeiro de 2021 não se encontra na chefia do Poder Executivo Municipal. Ademais, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que, no que concerne aos fatos narrados, não há mais o foro por prerrogativa de função. Assim, pugnou pelo reconhecimento da incompetência desse Egrégio Tribunal de Justiça, com a remessa dos autos ao Juízo Criminal da Comarca de Comodoro.
É o que cumpre a relatar.
II.
Como visto, trata-se de Termo Circunstanciado instaurado a pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do seu Núcleo de Ações de Competência Originária, visando apurar possível prática de prevaricação por Jeferson Ferreira Gomes, Prefeito Municipal de Comodoro.
In casu
, é de conhecimento geral que Jeferson Ferreira Gomes não concorreu às eleições municipais realizadas em 2020 e, portanto, desde 1o de janeiro de 2021 não se encontra na chefia do Poder Executivo Municipal de Comodoro.
Como se sabe, desde o julgamento da AP 937-QO, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, restou assentado que o foro por prerrogativa de função se justifica somente quando, em relação ao crime cometido pela autoridade, estejam conjugados simultaneamente dois elementos: 1) o exercício do cargo e 2) a relação direta com a função desempenhada, vejamos:
“Ementa: PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. SUPOSTAS INFRAÇÕES PENAIS QUE TERIAM SIDO PRATICADAS NOS ANOS DE 2003 A 2006, QUANDO O ORA AGRAVANTE EXERCIA CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL NO PARANÁ. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3-5-2018), o foro por prerrogativa de função dos exercentes de mandatos parlamentares
“aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.

2. Na presente hipótese, as supostas infrações penais tipificadas no artigo 319 do Código Penal, e no artigo 1o, inciso V da Lei no 9613/98, teriam sido praticadas por LUIZ HILOSHI NISHIMORI, nos anos de 2003 a 2006, quando exercia o cargo de Deputado Estadual no Paraná.
3. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Pet 7674 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 29-03-2019 PUBLIC 01-04-2019).
Igualmente, no mesmo entendimento de que o foro por prerrogativa de função
“exige contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos em apuração e o exercício da função pública, o término de um determinado mandato acarreta, por si só, a cessação do foro por prerrogativa de função em relação ao ato, praticado nesse intervalo.”
(QO na APn 874/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 03/06/2019).
Deste modo, é forçoso reconhecer que não possui foro por prerrogativa de função, devendo o feito ser encaminhado à primeira instância.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Tribunal, acolho a cota da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de reconhecer a incompetência do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do presente Termo Circunstanciado, e determino a sua remessa ao Juízo da Vara Criminal da Comarca da Comodoro, para que a
persecutio
tenha o normal e legal desenvolvimento.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.